Tribunal: TJDFT
Processo: 0748241-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO DO RÉU. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO JUDICIÁRIO MANIFESTO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

CASO EM EXAME

1 – Trata-se de Revisão Criminal contra acórdão da Primeira Turma Criminal do TJDFT que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade de citação do réu e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa do requerente tão somente para, mantida a condenação pelo crime definido no art. 217-A do Código Penal, redimensionar a pena aplicada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de citação pessoal do réu configura nulidade absoluta; e, (ii) determinar se há erro judiciário que justifique a desconstituição da coisa julgada.

RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal possui caráter excepcional e se restringe às hipóteses previstas no art. 621 do CPP, sendo inadequada para rediscutir questões de fato ou de direito já analisadas em instâncias anteriores.

4- A citação tem como finalidade dar ciência ao réu acerca da acusação para que ele exerça sua defesa e se no caso o réu constituiu advogados em diferentes momentos, outorgando poderes especiais, apresentou resposta à acusação, alegações finais e interpôs recurso de apelação, resta demonstrado o exercício pleno de sua defesa.

5- Eventuais irregularidades na citação são sanadas se não houver prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief" (CPP, art. 563).

6- Se da análise das provas constantes nos autos não se evidencia qualquer contrariedade manifesta à lei ou erro teratológico que justifique a desconstituição da coisa julgada, improcede o pedido revisional.

DISPOSITIVO E TESE

7- Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não constitui instrumento adequado para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade de apelação.

2. A ausência de citação pessoal do réu não configura nulidade absoluta se ele exerceu amplamente o contraditório e a defesa por meio de advogados constituídos.

3. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 570 e 621; CF/1988, art. 102, I, "j".

Jurisprudência relevante citada:

Acórdão 1276393, 07156975320208070000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, Câmara Criminal, j. 19/08/2020.